Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CDC. REJEIÇÃO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ART. 700, §2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA.
1. Aplica-se o sistema protetivo previsto no CDC ao contrato firmado entre a instituição financeira e o consumidor, consoante enunciado de súmula n. 297 do STJ.
2. A hipótese é de rejeição da preliminar de litispendência se há clara distinção entre os contratos que instruem os feitos monitórios, sendo que no presente trata-se de débitos oriundos de faturas de cartão de crédito não quitadas no vencimento, enquanto o dos autos mencionados relaciona-se a contrato de financiamento na modalidade CDC, o que evidencia a distinção entre causa de pedir e pedido a afastar a alegação de identidade de ações.
3. A planilha de evolução do débito atende ao previsto no art. 700, §2o, do CPC, notadamente se informa o índice de correção monetária, o percentual dos juros de mora e sua aplicação e, por fim, a incidência de capitalização mensal de juros.
4. Negou-se provimento ao recurso.